Tribunal: TJMMG
Processo: 2000096-42.2023.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000096-42.2023.9.13.0005 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 11/11/2024 Publicação: 29/11/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES – CINCO PROCESSOS DE COMUNICAÇÃO DISCIPLINARES (PCDs) – TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR PREVISTA NO ART. 13, INCISO XX, DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRELIMINARES – I) PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – DECRETO N. 20.910/1932 – SÚMULA N. 5 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS – INCIDÊNCIA EM RELAÇÃO A QUATRO PCDs – PRAZO PRESCRICIONAL – PRORROGAÇÃO PARA O PRIMEIRO DIA ÚTIL SEGUINTE – NÃO INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO A UM PCD – II) COISA JULGADA – CONFIGURAÇÃO – TRÍPLICE IDENTIDADE – ART. 508 CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MÉRITO – TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES – LEGALIDADE –INCONGRUÊNCIA ENTRE A ACUSAÇÃO, O CADERNO PROBATÓRIO E A PUNIÇÃO IMPOSTA – ANULAÇÃO DE UMA SANÇÃO DISCIPLINAR – PROVIMENTO PARCIAL. - O prazo para a propositura da ação que visa à nulidade de sanção imposta ao servidor público é de 5 (cinco) anos, contados a partir da ativação do ato administrativo, consoante o Decreto n. 20.910/1932. - Conforme precedentes dos tribunais superiores, o prazo prescricional para o ajuizamento da ação se prorroga para o primeiro dia útil seguinte, quando o dia do vencimento cair em dia não útil ou em dia em que não houver expediente forense. - A ausência de congruência entre a conduta praticada, a acusação e a transgressão disciplinar pela qual foi imposta a punição invalida o ato sancionador, pois, no nosso ordenamento jurídico, a validade do ato administrativo está atrelada à existência e à veracidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, por força da teoria dos motivos determinantes. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Jorge Henrique Pereira e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso, superando a questão da prescrição do fundo de direito em relação ao Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 118.169/2016, e, com fulcro no § 4º do art. 1.013 do Código de Processo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Civil, em julgar o mérito do pedido exordial, para declararem nula a sanção decorrente do citado procedimento. Os demais procedimentos, ficaram mantidos, nos termos da sentença a quo, que reconheceu a coisa julgada em relação aos PCDs de ns. 118.142/16, 118.172/16 e 118.162/16, bem como declarou a prescrição do fundo de direito em relação ao PCD n. 118.143/16. RELATÓRIO Trata-se de apelação interposta pelo Cb PM Jorge Henrique Pereira contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que julgou extinto o processo, reconhecendo a coisa julgada e ao Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 118.142/2016, ao PCD n. 118.172/2016 e PCD n. 118.162/2016, com incidência do art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil (CPC) e declarando a prescrição de fundo de direito em relação ao PCD n. 118.143/16 e ao PCD n. 118.169/16, com fulcro no art. 487, inciso II, do CPC. (Evento 94 – Processo Originário). Em suas razões recursais, a defesa do apelante rechaça a ocorrência da coisa julgada em relação aos PCDs ns. 118.142/2016, 118.172/2016 e 118.162/2016, ao fundamento de que o objeto e a causa de pedir da presente demanda diferem daqueles retratados na Ação n. 1000065-61.2017.9.13.0001 (Autos n. 2000096-42.2023.9.13.0005). Já no que tange à declarada prescrição do direito, alega que o prazo limite para opor-se judicialmente acerca das sanções imputadas pelos PCDs ns 118.143/16 e 118.169/16 findou-se em um domingo (23/07/2023), fato que, por regra processual, leva à prorrogação para o dia útil seguinte (24/07/2023), data da propositura da presente demanda. Ao final, requereu que seja dado provimento ao presente recurso, a fim de reformar-se a sentença a quo, julgando-se, por conseguinte, procedentes os pedidos postos na exordial, consubstanciados na anulação dos referidos PCDs (Evento 94 – Processo Originário). Em contrarrazões, o Estado de Minas Gerais reafirmou a ocorrência da coisa julgada, ao considerar que a decisão resolutiva de mérito, proferida nos idos anos de 2018 no Processo de n. 1000065-61.2017.9.13.0001, julgou improcedente os pedidos do apelante, que visavam a anulação dos mesmos processos disciplinares rechaçados nestes autos. Quanto à prescrição de fundo de direito, alega ser clarividente a sua constatação em relação à maioria dos procedimentos, uma vez que as sanções deles decorrentes foram ativadas no ano de 2017, fato que coadunou com a extinção da pretensão judicial em 2022. Excepciona o PCD n. 118.169/2016, em relação à nítida extinção do direito, mas mantém o argumento de sua perda, uma vez que a efetivação da sanção se concretizou em 23/07/2018, findando-se em 23/07/2023, 01 (um) dia antes do ajuizamento da ação. Ressalvou, ainda, acerca da impossibilidade de se adentrar no mérito da pretensão, uma vez que este não foi examinado pelo juízo primevo, ante a extinção do feito, porquanto se esbarra na TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 supressão de instância. Pleiteou, ainda, o desprovimento do recurso. (Evento 100 – Processo Originário). É o relatório. RELATOR DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD SDOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Da análise dos autos, verifica-se que o apelante ajuizou ação visando à nulidade de todos os atos administrativos disciplinares decorrentes do Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 118.169/2016, do PCD n. 118.142/16, do PCD n. 118.172/16, do PCD n. 118.162/16 e do PCD n. 118.143/16, por envolverem a mesma matéria e tipificação contida no inciso XX do art. 13 do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM) (faltar ao serviço) e, dessa forma, configurar o bis in idem. (Evento 1 – INIC1 – Processo Originário). Todavia o juízo a quo, sem adentrar no mérito da questão, acatou as preliminares de coisa julgada e prescrição arguidas pela parte ré, ora apelada, extinguindo o feito sem julgamento de mérito (Evento 88 – Processo Originário). Em que pesem as alegações do apelante, compreendo que a sentença a quo deve ser parcialmente reformada, pelos motivos que passo a expor. 1ª PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO A priori, e sem o afã de adentrar no mérito da demanda, verifiquei constar nos autos mais de uma dezena de procedimentos disciplinares instaurados em desfavor do apelante, a maioria sob a mesma tipificação – falta ao serviço. Apesar da extensa documentação acostada aos autos, que não se encontra em ordem cronológica e não se refere somente aos processos que se pretende anular, constatei que o pedido da exordial limitou-se à declaração de nulidade do PCD 118.169/2016 e, sucessivamente, dos demais PCDs subsequentes – que trataram de matéria semelhante –, quais sejam, o PCD n. 118.142/2016, o PCD n. 118.143/2016, o PCD n. 118.162/2016 e o PCD n. 118.172/2016. Nesse contexto, vejo por bem iniciar a análise da questão a partir do PCD n. 118.169/2016. A esse respeito, a d. sentença primeva declarou a prescrição de fundo de direito, uma vez que, tendo sido ativada a sanção em 23/07/18 (Evento 25 – DOC19 – fl. 118), o prazo para o seu exercício, considerando o período quinquenal, extinguiu-se em 23/07/2023, ao passo que o ajuizamento da ação ocorreu em 24/07/2023, ou seja, 1 (um) dia após o seu término. Em suas razões recursais, o apelante alega que o prazo final do período prescricional correspondeu a dia não útil (domingo), devendo ser prorrogado para o dia imediatamente seguinte, segunda-feira, 24/07/2023. Acerca disso, o juízo a quo havia feito a leitura de que, por se tratar de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 prazo material, e não processual, o termo final não se prorroga para o próximo dia útil subsequente. A questão controversa incide, portanto, na possibilidade de prorrogação dos prazos denominados materiais, como é o caso da prescrição, para o dia útil seguinte, se o seu termo corresponder a dias não úteis ou sem expediente. De plano, mostra-se oportuno apontar as principais diferenças entre o prazo material e o processual, que, a meu ver, consistem no fato de que o prazo material (prescricional ou decadencial) diz respeito ao momento para a parte praticar determinado ato fora do processo, enquanto o prazo processual é o período de tempo definido para a prática válida de determinado ato processual, a teor do art. 218 do Código de Processo Civil (CPC). Ainda, a contagem de prazos materiais deve ser feita em dias corridos, ao passo que os prazos processuais devem ser contados em dias úteis. Quanto ao término da contagem dos prazos processuais, o CPC traz expressamente a regra da prorrogação, se coincidir com data em que não houver expediente forense ou, ainda, na indisponibilidade de comunicação eletrônica. Vejamos o art. 224: Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. § 1º Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica. Já em relação aos prazos materiais, não há regramento expresso, embora não possamos olvidar do artigo 132 do Código Civil (CC), que assim versa: Art. 132. Salvo disposição legal ou convencional em contrário, computam-se os prazos, excluído o dia do começo, e incluído o do vencimento. § 1º Se o dia do vencimento cair em feriado, considerar-se-á prorrogado o prazo até o seguinte dia útil. E é nesse dispositivo que me filio para discordar da meritíssima juíza a quo a respeito da prescritibilidade do fundo de direito em relação ao PCD n. 118.169/16, porquanto entendo não ter decorrido integralmente o prazo prescricional. A Súmula n. 5 deste Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, corroborando o art. 1º do Decreto n. 20.910/32, dispõe que: “SÚMULA 5. A prescrição do fundo de direito contra a administração militar é de cinco anos”. O início da citada prescrição do fundo de direito, como se sabe, inicia-se com a ativação da sanção, data a partir de quando nasce, para o processado, o direito subjetivo de reclamar judicialmente contra o ato punitivo proclamado pela administração militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Nesse contexto, verifiquei que a ativação da sanção aplicada no PCD n. 118.169/2016 deu-se em 23/07/18, data inicial para a contagem do prazo prescricional, cujo término dar-se-ia em 23/07/2023 – domingo –, uma vez que os prazos de anos expiram no dia de igual número do de início (§ 3º do art. 132 do CC). Contudo a data indicada, 23 de julho de 2023, correspondeu a um domingo, dia em que não houve expediente forense. Aplica-se, portanto, a regra do § 1º do art. 132 do CC, que determina a prorrogação do prazo para o seguinte dia útil, quando o dia do vencimento cair em dia não útil. No caso em comento, o próximo dia útil equivaleu à segunda-feira, dia 24 de julho de 2023, data correspondente ao ajuizamento da ação. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que, no julgamento do REsp 1.112.864/MG, deflagrou o Tema Repetitivo 552, firmando a seguinte tese: O termo final do prazo para o ajuizamento da ação rescisória, embora decadencial, prorroga-se para o primeiro dia útil subsequente, se recair em dia de não funcionamento da secretaria do Juízo competente. Sem os grifos e destaques no original. Na mesma toada, o Supremo Tribunal Federal (STF), afirmando ser o STJ o guardião do regramento processual, assim se manifestou recentemente: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. DECADÊNCIA. TERMO FINAL. FINAL DE SEMANA. PRORROGAÇÃO PARA PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO (RESP N.º 1.112.864/MG). RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O Tribunal Regional Federal da 1ª Região extinguiu a ação rescisória sem julgamento do mérito, em virtude do decurso do prazo decadencial, que teria se iniciado em 9/3/2011, tendo como dies ad quem 9/3/2013 (sábado). A petição inicial, contudo, somente foi protocolizada em 11/3/2013 (segunda-feira). 2. Tal posição vai de encontro ao entendimento fixado pela Corte Especial do STJ em julgamento de recurso repetitivo (REsp 1.112.864/MG), no sentido de que "o termo final do prazo para o ajuizamento da ação rescisória, embora decadencial, prorroga-se para o primeiro dia útil subsequente, se recair em dia de não funcionamento da secretaria do Juízo competente". 3. O precedente vinculante não restringiu seu alcance aos processos físicos. É digno de nota que, embora a Lei dos Processos Eletrônicos (Lei nº 11.419, de 19/12/2006) já existisse há vários anos por ocasião do julgamento que gerou o precedente, em 2014, este não fez nenhuma ressalva a esse tipo de procedimento. 4. A propósito, embora seja aplicável ao ponto o CPC/1973 - tendo em vista a ação rescisória ter sido ajuizada e extinta antes do advento do CPC/2015 -, a contagem dos prazos em dias úteis (art. 219 do CPC/2015) aplica-se igualmente aos processos físicos e digitais, o que corrobora a inexistência de discrímen a este respeito. 5. O STF adota posicionamento oposto ao do STJ nas ações rescisórias originárias a ele submetidas. Porém, não o faz com caráter TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 de guardião da interpretação da Constituição Federal, mas sim na análise do conhecimento da ação rescisória. O que se discute no caso em tela é a interpretação de artigo de lei federal, mais especificamente, o art. 495 do CPC/1973. Assim, vale o entendimento do STJ sobre a matéria, pois, segundo o art. 105 da Carta Magna, é esta Corte a responsável pela uniformização da interpretação da legislação infraconstitucional no país. 6. A propósito, o CPC/2015 resolveu a questão no art. 975, § 1º, ao tratar da prorrogação do término do prazo decadencial para ajuizamento da ação rescisória até o primeiro dia útil imediatamente subsequente, quando expirar durante férias forenses, recesso, feriados ou em dia em que não houver expediente forense, não trazendo qualquer tratamento diferenciado aos processos físicos ou eletrônicos. 7. Recurso especial provido para determinar que o TRF-1ª Região supere a questão da decadência e julgue o mérito da ação rescisória como entender de direito, caso não haja outro impedimento formal. até que o julgue o mérito da ação rescisória. (ARE 1436450 / DF - Publicação: 25/05/2023) destaquei Convém registrar, ainda, conquanto o recurso que tenha dado origem ao Tema 552 do STJ (REsp 1.112.864/MG) refira-se expressamente ao prazo decadencial, que não há razão para se furtar em aplicá-lo ao prazo prescricional, como paradigma, uma vez que ambos possuem a mesma natureza material. De toda forma, não me furto a apresentar jurisprudência do STJ específica do prazo prescricional: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. ART. 206, § 5º, I, DO CC. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO FINAL. PRIMEIRO DIAÚTIL. TERMO AD QUEM EM DIA ÚTIL. INDEPENDÊNCIA DA NATUREZA MATERIAL OU PROCESSUAL DO PRAZO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. DISSÍDIO NÃO CONHECIDO. ENUNCIADO 83/STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o prazo prescricional para o ajuizamento da ação se prorroga para o primeiro dia útil seguinte. 2. A confluência entre o que decidido pela Corte local e a jurisprudência do STJ obsta o conhecimento do dissídio alegado, ante a incidência do verbete sumular nº 83/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1762193 / SP. 4ª TURMA. Data do Julgamento: 23/08/2021) Sem os negritos. Ante o exposto, em relação ao PCD n. 118.169/2016, considerando que a sua sanção foi ativada em 23/07/18, prazo inicial para a contagem do prazo prescricional, tendo-se este findado em 23/07/2023 – domingo –, entendo que não pode ser considerada extemporânea a demanda aforada no primeiro dia útil subsequente (24/07/2023 – segunda-feira), aplicando-se, pois, a regra insculpida no § 1º do art. 132 do CC. Por outro lado, a sanção aplicada no PCD n. 118.143/16 restou ativada em 06/06/17, com prescrição verificada em 06 de julho de 2022, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 data muito anterior ao ajuizamento da ação, devendo, em sua relação, ser mantida a declaração da prescrição do fundo de direito, considerando o transcurso de lapso temporal superior a 05 (cinco) anos entre a data da ativação da sanção do apelante e a da propositura da presente ação. 2ª PRELIMINAR – COISA JULGADA Os procedimentos disciplinares abarcados pela coisa julgada são os PCDs ns 118.142/2016, 118.172/2016 e 118.162/16. A fundamentação contida na sentença é que, além de se referirem ao mesmo objeto e pedidos rechaçados na Ação n. 1000065-61.2017.9.13.0001 (Autos n. 2000096-42.2023.9.13.0005), já transitada em julgado, a causa de pedir é substancialmente semelhante à matéria tratada nestes autos. O apelante, por sua vez, alega não se tratar do mesmo objeto, tampouco da mesma causa de pedir. A esse respeito, entendo que deve ser mantido o reconhecimento da coisa julgada no presente feito. A peça inicial da presente ação demonstra que o apelante pretende que sejam anulados os procedimentos disciplinares PCDs n. 118.142/16, 118172/16 e 118.162/16, ao passo que figurou como autor em outra ação perante esta Justiça Militar, distribuída sob o n. 1000065-61.2017.9.13.0001, com trâmite na 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), de cuja sentença extrai-se o seguinte conteúdo (Evento 6 – SENT2 – Processo originário): JORGE HENRIQUE PEREIRA, policial militar, qualificado, propôs ação declaratória de nulidade de ato administrativo punitivo, c.c. restituição de soldo descontado em folha de pagamento, em face do ESTADO DE MINAS GERAIS. Alega o seguinte, em suma: Estar sob tratamento psicológico e psiquiátrico desde 2008. Residir em Uberlândia/MG e trabalhar no Pelotão PM de Santa Juliana/MG. Quando necessitava faltar ao serviço, para tratamento médico, avisava o seu superior hierárquico e depois protocolizava o atestado médico no Pelotão PM de Santa Juliana/MG, para que o respectivo comandante o encaminhasse ao Núcleo de Atenção Integral à Saúde/NAIS do 37º BPM, sediado em Araxá/MG. Passou a ter dificuldade com o protocolo de atestados médicos, assim, resultando em várias comunicações disciplinares. Foi alvo de 04 processos de comunicação disciplinar, eivados de vícios, conforme segue: Processo de Comunicação Disciplinar nº 118.142/2016 [...] Processo de Comunicação Disciplinar nº 118.172/2016 [...] Processo de Comunicação Disciplinar nº 118.162/2016 [...] Processo de Comunicação Disciplinar nº 121.262/2016 [...] O pedido foi pela declaração de nulidade dos atos disciplinares, a restituição dos valores descontados do seu soldo e o estorno da pontuação punitiva lançada no seu conceito funcional, além da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 compensação de horas relativas aos atestados médicos não homologados. [...] Tendo sido imputada ao Autor transgressões disciplinares de natureza grave, do artigo 13, da Lei Estadual nº 14.310/2002, a autoridade administrativa tomou os parâmetros do seu artigo 18, assim chegando-se aos patamares punitivos impostos, à vista do inciso VI, do artigo 22, e inciso IV, do artigo 24, ambos da Lei em comento. Destarte, com fulcro em tais parâmetros, patente a proporcionalidade da punição. Isto posto, com fulcro no incito I, do artigo 487, do CPC, rejeito o pedido do autor Da certidão de inteiro teor, consta que a sentença transitou em julgado para o apelante, então autor, em 02/05/2018 e, para o Estado de Minas Gerais, em 05/06/2018 (Evento 6 – CERT1 – Processo Originário). Destarte, trata-se de ação contendo as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir, tendo o pedido sido julgado improcedente, com trânsito em julgado em 02/05/2018, sem interposição de recurso. Partindo dessa premissa, resta incontroversa a caracterização da coisa julgada em relação ao pedido de nulidade dos PCDs 118.142/16, 118172/16 e 118.162/16, pois o apelante buscou outrora, perante esta Justiça Especializada, a anulação dos mesmos atos administrativo-disciplinares, amparando-se em supostas ilegalidades. O acolhimento do mesmo pedido – anulação dos atos administrativo-disciplinares – se esbarra na coisa julgada, em face da eficácia preclusiva prevista no art. 508 do CPC. Veja-se: ‘‘Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.” Ressalte-se que a preclusão é da essência da coisa julgada, permitindo que a decisão se torne imutável e indiscutível. Nesse sentido, a eficácia preclusiva da coisa julgada atua justamente no que não foi enfrentado na decisão. Refere-se a uma forma de julgamento implícito, na medida em que abrange aquilo que não está decidido expressamente, mas que também estaria acobertado pela vedação de rediscussão. Tal dispositivo tem como escopo evitar a utilização de manobras, pela parte, para burlar os efeitos da coisa julgada, ao utilizar-se de um determinado argumento de fato ou de direito não alegado no processo anterior. Assim, poderia ser renovada a mesma discussão, acrescentando-se um argumento colateral ou um fato secundário para alegação de que é uma nova causa de pedir e, consequentemente, criação de uma nova demanda, buscando-se escapar das implicações da coisa julgada. Em outras palavras, o requerente, com acréscimo de argumento de fato ou de direito, conseguiria tramar uma causa nova. Assim, exatamente para coibir tal prática, o referido dispositivo legal expressamente dispõe que esses fatos ou argumentos colaterais reputar-se-ão deduzidos e repelidos. Sobre a matéria, leciona Fredie Didier Jr. e outros, in verbis: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Segundo o art. 474 do CPC, transitada em julgado a decisão definitiva da causa, todas as alegações e defesas que poderiam ter sido formuladas para o acolhimento ou rejeição do pedido reputam-se arguidas e repelidas; tornam-se irrelevantes todos os argumentos e provas que as partes tinham a alegar ou produzir em favor de sua tese. Com a formação da coisa julgada, preclui a possibilidade de rediscussão de todos os argumentos- “alegações e defesas”, na dicção legal- que poderiam ter sido suscitadas mas não o foram. A coisa julgada torna preclusa a possibilidade de discutir o deduzido e torna irrelevante suscitar o que poderia ter sido deduzido (o dedutível). (in Curso de Direito Processual Civil, vol. 2, 3. ed. Salvador, Ed. Jus Podivum, p. 568/569) No mesmo sentido é sedimentado o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, para o reconhecimento da coisa julgada, faz-se necessária a tríplice identidade - mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido -, o que ocorreu na hipótese em exame. 2. "Uma vez transitada em definitivo a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido" (AgInt no AREsp n. 849.788/RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/5/2019, DJe 30/5/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp 1299182/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020 Mesmo que assim não fosse, ouso dizer que os procedimentos teriam sido subjugados pela prescrição de fundo do direito, uma vez que os atos de ativação da sanção deram-se em 21/09/2017 (PCD n. 118.142/16), 19/10/2017 (PCD n. 118.172/16) e 27/10/2017 (PCD n. 118.162/16), findando-se, respectivamente, em 21/09/2022, 19/10/2022 e 27/2010/22, todos anteriormente ao ajuizamento da demanda sub judice. Ante o exposto, passo ao exame do mérito, conforme permitido pelo § 4º do art. 1.013 do CPC. MÉRITO De plano, rechaço a alegação do Estado de Minas Gerais, em suas contrarrazões (EVENTO 100 – Processo originário), da impossibilidade de análise do mérito por infringência à teoria da supressão de instância, haja vista que o CPC ventila expressamente essa hipótese no § 4º do art. 1.013. Vejamos: Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 § 4º Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau. No caso, a análise do mérito incidirá exclusivamente no PCD n. 118.169/2016, tendo em vista que somente em relação a ele está sendo reformada a decisão a quo que declarou a prescrição de fundo de direito. Do exame dos autos, verificou-se que, em 23 de setembro de 2016, foi instaurado o PCD em desfavor do apelante, sob a imputação da prática da transgressão disciplinar descrita no art. 13, inciso XX, do CEDM (faltar ao serviço). Os fatos passíveis de apuração foram assim narrados na Comunicação: [...] 1. Síntese do fato: Em 28 de agosto de 2016, por volta das 08h30min, na cidade de Santa Juliana-MG, ao se proceder a chamada matinal para início do turno, verificou-se que o militar comunicado faltou ao serviço para o qual estava devidamente escalado, a ser cumprido na Sala de Operações da Fração (SOF), com início às 08h30min e término às 18h00min, bem como não avisou sobre o seu não comparecimento. (Evento 25 – DOC9 – fl. 3 – Processo Originário) O encarregado pelo PCD opinou pelo enquadramento do apelante na transgressão disciplinar prevista no art. 13, inciso XX, do CEDM (Evento 25 – DOC14 – fls. 12/28 – Processo Originário). No mesmo sentido, o Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU), em seu parecer, manifestou-se pelo reconhecimento da transgressão disciplinar, opondo-se à aplicação do benefício contido no art. 10 do CEDM, consistente na substituição da punição por aconselhamento ou advertência verbal (Evento 25 – DOC14 – fls. 38/42 – Processo Originário). A autoridade competente para solucionar o PCD, acolhendo o parecer do CEDMU, enquadrou o apelante na transgressão disciplinar descrita no art. 13, inciso XX (falta ao serviço), da Lei n. 14.310/02. (Evento 25 – DOC156 – fls. 1/3 – Processo Originário). A sanção disciplinar restou ativada no dia 23/07/18, com a subtração de 26 (vinte e seis) pontos de seu conceito e a suspensão de 06 (seis) dias (fl. 4). Interposto recurso (fl. 7/16), o comandante da 9ª RPM negou-lhe provimento, determinando a ativação da sanção (Evento 25 – DOC15 – fls. 19/21 – Processo Originário). Aviado recurso administrativo perante o comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), ele também restou improvido (Evento 25 – DOC16 – fls. 3/4 – Processo Originário). Ainda inconformado com a penalidade sofrida, o apelante apresentou petição denominada ‘Recurso Disciplinar’, com pedido de remessa dos autos à Advocacia-Geral do Estado, para análise e fornecimento de subsídios à decisão do governador do Estado, pedido não conhecido por ausência de previsão legal ou regimental (Evento 25 – DOC16 – fl. 30 – Processo Originário). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 O apelante, por sua vez, ajuizou ação visando à nulidade do PCD de Portaria n. 118.169/16 (Evento 1 – Processo Originário), alegando vícios insanáveis, consubstanciados “na forma e condutas a polos omissivos ou comissivos acometidos por agentes públicos” (sic). Conforme visto alhures, o juízo a quo extinguiu o feito sem análise do mérito, acolhendo a preliminar de prescrição do fundo de direito, considerando que, embora o término do prazo prescricional tenha-se dado em um domingo (23/07/23), não há que se falar em prorrogação para o dia útil seguinte – segunda feira, dia 24, data do protocolo da petição inicial, (Evento 88 – Processo Originário). Em sua exordial, alega, de forma confusa, que o citado PCD revolve matéria anteriormente analisada em outros procedimentos, evidenciando o bis in idem. Aponta como ilegalidade a atuação do 2º Ten. PM João Paulo Vieira Ulhôa como encarregado e, posteriormente, ouvido como testemunha. Também alega que, nesse procedimento, o comunicante, 3º Sgt. PM Moisés de Lemos Albanes, não teria agido de forma correta ao comunicar fato inverídico, uma vez que sabedor do seu estado de saúde. Quanto a esses militares, suscita suspeição e/ou impedimento, por terem eles, no seu entendimento, agido de má-fé e de forma tendenciosa. Também em relação ao novo encarregado, 3º Sgt. PM Deyvison Watllyn Nunes Barbosa, aduz a sua parcialidade, porquanto corroborou das ilegalidades até então cometidas. Justifica a sua ausência ao serviço no dia 28 de agosto de 2016, por questão de saúde, pois, no dia 25 de agosto, teria se submetido a consulta médica, tendo sido estipulada licença do trabalho por 07 (sete) dias. Informa, ainda, ter comunicado a respeito do seu afastamento à “tele atendente”, aos militares de turno e ao seu chefe direto, além de protocolizar o atestado via painel institucional. Ademais, informa, que no dia seguinte, dia 26 de agosto, apresentou-se pessoalmente ao seu chefe direto, que recusou o recebimento do atestado original. Prosseguindo, alega que, permanecendo enfermo, elegeu um representante para que comparecesse ao Núcleo de Atenção Integral à Saúde (NAIS) e apresentasse o atestado médico, sendo este novamente recusado. Regressando às irregularidades procedimentais, alega que a comunicação é natimorta, pois não consta no documento o despacho da unidade competente, o 37º Batalhão de Polícia Militar (BPM), além de não ter sido observado o prazo de 05 dias constante do art. 57 e § 2º, do art. 56 do CEDM. Aduz, por fim, cerceamento de defesa, por ter sido denegado o recurso dirigido ao governador do Estado de Minas Gerais e à Advocacia-Geral do Estado (AGE), embora haja previsão no art. 223, § 4º, do Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais (EMEMG) (Lei 5.301/69). Quanto às supostas irregularidades procedimentais, consistentes na ausência de despacho da unidade competente, o 37º BPM, e inobservância do prazo estipulado pelo art. 57 do CEDM, não detém razão o apelante. A comunicação disciplinar é a formalização escrita do fato, assinada por militar e dirigida à autoridade competente, devendo ser apresentada em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 05 dias úteis após o seu conhecimento. A suposta transgressão ocorreu em 28 de agosto, mesma data da elaboração da Comunicação (Evento 25 – DOC9 – fl. 4 – Processo Originário). O grifo aposto pelo apelante no § 2º do art. 56 do CEDM (A comunicação deve ser a expressão da verdade) tampouco induz a qualquer irregularidade, haja vista que o fato (ausência no trabalho no dia 28 de agosto) é verídico, conforme reconhecido pelo próprio militar, tendo sido instaurado o procedimento para apurarem-se os motivos que levaram a esse episódio. Mormente quanto aos motivos alegados pelo apelante para suscitar a parcialidade/o impedimento do 3º Sgt. PM Moisés de Lemos Albanes e do 3º Sgt. PM Deyvison Watllyn Nunes Barbosa, a hipótese não se enquadra em qualquer dos casos de suspeição e/ou impedimento descritos no art. 289, §3º do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA), aplicável ao PCD por força do art. 50 do mesmo regramento. Trata-se de argumentos lacunosos, não revestidos da devida demonstração e comprovação, motivo pelo qual devem ser rechaçados. Já em relação ao 2º Ten. PM João Paulo Vieira Ulhôa, inicialmente designado como encarregado do PCD ora vergastado, constatei que realmente foi arrolado e ouvido como testemunha. Contudo, a esse respeito, o comandante da 5ª RPM, reconhecendo o impedimento, anulou os atos até então praticados, bem como determinou a substituição do encarregado afastado, com repetição dos atos processuais. (Evento 25 – DOC12 – fls. 39/41). Nenhum prejuízo, portanto, auferiu-se, tendo sido renovados todos os atos, inclusive com apresentação de nova defesa pelo militar apelante. A arguição de cerceamento de defesa, a meu ver, também não merece prosperar, pois observei que, ao longo de todo o PCD, o apelante teve oportunidades de exercer a ampla defesa e o contraditório, tendo apresentado Razões Escritas de Defesa (Evento 25 - DOC13 – fls. 36/42), interposto Recurso Disciplinar à Autoridade Superior (Evento 25 – DOC15 – fls. 7/16 – Processo Originário) e recurso administrativo perante o comandante-geral da PMMG (Evento 25 – DOC15 – fls. 24/34 – Processo Originário). Tampouco procede o repúdio ao não acolhimento do recurso dirigido ao governador do Estado, pois a leitura do art. 223, § 4º do EMEMG (Lei 5.301/69) deve ser feita em conjunto com o art. 474, § 2º do MAPPA. Ou seja, das decisões punitivas do comandante-geral caberá recurso ao governador do Estado; já quanto às sanções decorrentes de autoridades inferiores, caberá recurso, em primeira instância, à autoridade imediatamente superior e, em última instância, ao Comandante-Geral. Também não lhe assiste razão ao invocar a princípio do non bis in idem, uma vez que os demais procedimentos instaurados versaram acerca de outras supostas faltas suas, em dias distintos ao tratado no PCD n. 118.169/16, que é o dia 28 de agosto de 2016, senão vejamos: PCD n. 118.142/16 (dia 25 de agosto, escala de 8h30min a 18 horas – Evento 13-DOC38 – fls. 2/3); PCD n. 118.143/16 (dia 26 de agosto, escala de 8h30min TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 a 18 horas – Evento 13-DOC39 – fls. 4/5), PCD n. 118.162/16 (dia 27 de agosto, escala de 8h30min a 18 horas – Evento 13-DOC40 – fls. 2/3) e PCD n. 118.172/16 (dia 29 de agosto, escala de 8h30min a 18 horas – Evento 41-DOC41 – fls. 3/4). Ultrapassadas essas questões procedimentais, vejo que o apelante suscita, a título de justificativa para a não ocorrência da falta, ter apresentado atestado médico, datado do dia 25 de agosto de 2016 (Evento 25 – DOC9 – fl. 26), com orientação para dispensa do serviço por 07 (sete) dias, a partir de sua expedição. Consta ainda dos autos o encaminhamento de mensagem via painel administrativo, no mesmo dia 25 de agosto, reiterado nos dias 26 e 29 de agosto, acerca do atestado médico, tendo sido registradas as tentativas infrutíferas de seu protocolo no original (fls. 25 e 27). A esse respeito, o Estado de Minas Gerais alegou que, embora tenha o apelante apresentado o atestado médico para justificar a falta, deixou de providenciar a respectiva homologação, nos termos previstos no artigo 32, §§1º e 2º, da Resolução Conjunta nº 4.278/2013. De plano, é importante registrar que ao Poder Judiciário cabe, quando provocado, realizar o controle judicial dos atos da Administração, notadamente quanto à legalidade do ato. Contudo também lhe é permitido exercer essa ingerência quando a margem de liberdade concedida ao administrador diante do caso concreto é ultrapassada, hipótese que qualifica a decisão como arbitrária e, portanto, passível de subsunção judicial. Segundo Maria Sylvia Zanella di Pietro: A rigor, pode-se dizer que, com relação ao ato discricionário, o Judiciário pode apreciar os aspectos da legalidade e verificar se a Administração não ultrapassou os limites da discricionariedade; neste caso, pode o Judiciário invalidar o ato, porque a autoridade ultrapassou o espaço livre deixado pela lei e invadiu o campo da legalidade. (Direito Administrativo, 28ª Ed., São Paulo: Atlas, 2015. p. 263). Em outra oportunidade, dispõe que “Não há invasão do mérito quando o Judiciário aprecia os motivos, ou seja, os fatos que precedem a elaboração do ato; a ausência ou falsidade do motivo caracteriza ilegalidade, suscetível de invalidação pelo Poder Judiciário” (página 898). Destaques do original. No caso dos autos, os motivos que levaram à aplicação da penalidade subsistiram pela ausência de homologação do atestado médico, que indicou ao apelante repouso por 07 (sete) dias. Ora, apesar de não homologado, o atestado médico que recomendava afastamento do trabalho foi apresentado, sendo a repulsa pautada em desvio procedimental. Ora, apesar de não homologado, o atestado médico que recomendava o afastamento do trabalho foi apresentado, mesmo que por vias oblíquas. Nessa toada, impõe registrar as informações extraídas do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 painel administrativo do dia 26, em resposta ao envio do atestado pelo apelante: Bom dia! Sr Cap Almeida; O Cb Jorge enviou via PA novo atestado com o mesmo CID na data de ontem, foi recentemente enviado atestado semelhante a JCS que não foi homologado. Caso o militar apresente o atestado no NAIS conforme previsto na resolução, só será enviado a JCS após avaliação do médico (se o médico entender que houve alteração do quadro clínico). Portanto o atestado informado via PA não está valendo. Não enviei cópia da msg para o senhor pois o atestado está anexado na msg original. Respeitosamente, Patrícia, 3º SGT PM QPE Segue cópia da resposta que enviei ao militar: Bom dia! CB Jorge Por incumbência da chefe do NAIS, informo que seu atestado deverá ser apresentado nos termos dos incisos do artigo 32 da Resolução Conjunta 4278/18: [...] Atenciosamente, Patrícia, 3º SGT PM QPE (Evento 25, DOC13, FL. 23) Sem os grifos no original. Reforçando a ideia de que a Administração estava ciente da necessidade do afastamento médico do apelante, cito o seguinte excerto extraído do relatório conclusivo do PCD: [...] Portanto, da análise das provas, constata-se que o comunicado faltou ao serviço no dia 28 de agosto de 2016. Ele comunicou imediatamente seu chefe direto que não compareceria ao serviço no dia 28 de agosto e sobre um atestado de sete dias de afastamento do trabalho, emitido no dia 25 de agosto. Comunicou por telefone, através de mensagem no painel administrativo e pessoalmente no dia 26 de agosto quando compareceu no 3º Pelotão em Santa Juliana/MG. [...] Evento 25 – DOC14 – fl. 15 – Processo Originário) Ora, se houve a oferta do atestado pelo apelante, com o mister de justificar a sua falta, entendo que a ausência de sua homologação não conduz à caracterização da conduta tipificada no inciso XX do art. 13 da Lei n. 14.310/2002. Diante de tal situação, vislumbro haver a Administração Militar ultrapassado os limites da discricionariedade, emitindo decisão contrária à prova dos autos. No caso em tela, mesmo que o atestado médico (Evento 25 – DOC9 – fl. 26) não tenha sido homologado pela Administração Militar, não houve contestação acerca da sua veracidade. Nesse contexto, entendo que não restou configurada a transgressão disciplinar de natureza grave elencada na peça acusatória – falta ao serviço TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 prevista no inciso XX do art. 13 do CEDM – e que subsidiou a punição imposta ao ora apelado. Como se sabe, a ausência de vinculação/congruência da conduta praticada à transgressão disciplinar pela qual foi imposta a punição invalida os atos sancionadores, pois, no nosso ordenamento jurídico, a validade do ato administrativo está atrelada à existência e à veracidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, por força da teoria dos motivos determinantes. Nesses termos, não tendo a Administração ancorado sua fundamentação em razões suficientes para a configuração da transgressão disciplinar prevista no artigo 13, inciso XX, da Lei Estadual n. 14.310/2002, resta nulo o ato administrativo sancionador decorrente do PCD de Portaria n. Portaria n. 118.169/16. Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso, superando a questão da prescrição do fundo de direito em relação ao PCD n. 118.169/2016 e, com fulcro no § 4º do art. 1.013 do CPC, julgo o mérito do pedido exordial, para declarar nula a sanção decorrente do citado procedimento. Mantenho, contudo, em relação aos demais procedimentos, os termos da sentença a quo, que reconheceu a coisa julgada em relação aos PCDs de ns. 118.142/16, 118.172/16 e 118.162/16, bem como declarou a prescrição do fundo de direito em relação ao PCD n. 118.143/16. Considerando que parte mínima do recurso alcançou provimento, permanece inalterada a sucumbência, a teor do parágrafo único do art. 86 do CPC. Deixo, ainda, de aplicar o § 11 do art. 85 do CPC, e o faço com fulcro na tese do Tema 1.059 do STJ, que assim dispõe: A majoração dos honorários de sucumbência prevista no artigo 85, parágrafo 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o artigo 85, parágrafo 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Cumprimento o eminente desembargador relator pela excelência do voto prolatado, o qual acompanho pelas mesmas razões arguidas. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 11 de novembro de 2024. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator